Tribunal: TJSP
Processo: 1005518-04.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
- Compra e venda de veículo - Ação de obrigação de fazer, restituição de valores e indenização moral - O réu é parte legítima - Não houve prescrição.
- Venda de veículo pelo autor ao réu, com, mais de dois anos depois, assinatura do documento de transferência a favor de terceiro - Impossibilidade de, agora, o autor exigir a transferência do veículo pelo réu e sua condenação ao pagamento de

Ementa:
- Compra e venda de veículo - Ação de obrigação de fazer, restituição de valores e indenização moral - O réu é parte legítima - Não houve prescrição.
- Venda de veículo pelo autor ao réu, com, mais de dois anos depois, assinatura do documento de transferência a favor de terceiro - Impossibilidade de, agora, o autor exigir a transferência do veículo pelo réu e sua condenação ao pagamento de débitos com origem posterior à alienação ao terceiro - Pedido improcedente - Inversão dos ônus da sucumbência - Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506475
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005518-04.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ALEXANDRO
RENATO
MECHE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CESAR
AUGUSTO
SCATELONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005518-04.2017.8.26.0019 -Voto no 30134
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1005518-04.2017.8.26.0019
1a Vara Cível de Americana (processo no 1005518-04.2017.8.26.0019)
Apelante: Alexandro Renato Meche
Apelado: Cesar Augusto Scateloni
Juíza de 1o Grau: Fabiana Calil Canfour de Almeida
Voto no 30134.
- Compra e venda de veículo - Ação de obrigação de fazer,
restituição de valores e indenização moral - O réu é parte legítima -
Não houve prescrição.
- Venda de veículo pelo autor ao réu, com, mais de dois anos depois,
assinatura do documento de transferência a favor de terceiro -
Impossibilidade de, agora, o autor exigir a transferência do veículo
pelo réu e sua condenação ao pagamento de débitos com origem
posterior à alienação ao terceiro - Pedido improcedente - Inversão
dos ônus da sucumbência - Apelo provido.
Insurge-se o réu, em ação de obrigação de fazer,
restituição de valores e indenização moral, contra sentença que julgou o pedido
procedente em parte, para condená-lo a “promover a transferência do veículo indicado na
inicial para o seu nome, no prazo de quinze dias contados do trânsito em julgado, sob pena de
transferência compulsória por determinação judicial”, e “ao pagamento de R$2.847,51, pelos
danos materiais sofridos, atualizados do desembolso e acrescidos de juros de mora legais contados
da citação, e outros R$5.000,00, pelos danos morais, atualizados a partir desta data e acrescidos
de juros de mora legais contados da citação”.
O réu também foi condenado a pagar as custas,
despesas processuais e honorários de sucumbência, que foram fixados em 10% do
valor da causa (fls. 135/139).
O apelante sustenta que: a) não transferiu o veículo
para o seu nome em 2006, porque o vendeu a terceiro, em março de 2009; b) é
parte ilegítima; c) a pretensão indenizatória foi atingida pela prescrição, pois
comprou o automóvel em 2006, vendeu-o em 2009 e as multas de trânsito das
quais o autor reclama só foram originadas em 2014, ou seja, mais de três anos
após o primeiro negócio; d) a sentença não tratou do pedido de chamamento ao
processo do atual proprietário do veículo; e) a sentença é “inexequível”, pois o
veículo está na posse de terceiro há mais de dez anos; f) o valor da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005518-04.2017.8.26.0019 -Voto no 30134
3
moral é excessivo, tanto que suplanta o valor de mercado do bem; e g) deve ser
invertido o ônus da sucumbência. Pede, assim, a reforma do julgado (fls. 148/153).
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
1. A petição inicial narra que, em 02.11.2006, o autor
vendeu veículo usado ao réu (Ford Verona de placas BNY 8181), por
R$1.650,00, mais dezesseis parcelas mensais de R$295,00 (fl. 34). O réu obrigou-
se a transferir o veículo para o seu nome, após o pagamento da última parcela do
preço, mas não o fez, acarretando o lançamento de débitos de IPVA,
licenciamentos, seguro obrigatório e multas de trânsito em nome do autor.
O autor afirma que, em 2014, pagou diversos débitos
relativos ao veículo, somando R$2.847,51 (fls. 19/25), preencheu formulário
fornecido pelo Detran, para comunicar a venda (fl. 33), e ainda providenciou a
lavratura de boletim de ocorrência, dando conta dos fatos (fls. 28/29). Débitos,
multas e pontos de infrações de trânsito, no entanto, continuaram a ser lançados em
seu nome (fls. 30/32), o que acarretou a propositura da ação, em maio de 2017 (fl.
1).
O autor pediu, na inicial, a imediata transferência do
veículo e dos respectivos débitos e pontos para o nome do réu, além da restituição
dos valores pagos e indenização moral (fls. 10/11).
Decisão
antecipatória
de
tutela
determinou
a
“transferência do veículo acima descrito bem como dos débitos incidentes sobre ele, a partir de
agosto de 2014, ocasião em que foi comunicada a venda ao órgão competente, bem como a
transferência das multas imputadas ao veículo objeto desta lide e os pontos delas decorrentes,
observando a comunicação de venda” para o nome do réu, “oficiando-se ao DETRAN” (fls.
39/40).
O réu contestou, alegando sua ilegitimidade, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005518-04.2017.8.26.0019 -Voto no 30134
4
vendeu o veículo a terceiro, em março de 2009, e prescrição, tendo em vista que
o autor “só resolveu tomar providências mais de 11 anos após a tradição do veículo” (fl. 106).
Aduziu que o autor já lhe entregou o documento de
transferência preenchido em nome do novo comprador, Jesus Cepero Fernandes,
e pediu o chamamento dele ao processo (fls. 99/108).
Na réplica, o autor disse que, junto com o bem,
entregou ao réu toda documentação necessária à transferência (fls. 116).
2. O réu é parte legítima, pois, de acordo com a inicial,
manteve relação jurídica com o autor e lhe causou dano.
Legitimidade é condição da ação e, como tal, deve ser
aferida no momento do ajuizamento da demanda, de acordo com a causa de pedir,
sem cogitação quanto ao desfecho do mérito.
3. Não houve prescrição.
Tanto a pretensão relativa à transferência do veículo,
quanto a pretensão indenizatória, fundada em descumprimento contratual,
obedecem ao prazo decenal do artigo 205 do Código Civil (1), que não escoou
antes da propositura da demanda.
Com efeito, segundo a inicial, o réu deveria ter
providenciado a transferência do veículo para o nome dele em 2008 e o autor
experimentou danos materiais e morais por ter sofrido cobranças indevidas e
pagado débitos a ele relativos, que não eram mais de sua responsabilidade, em
2014, portanto, menos de dez anos antes da data do ajuizamento da ação, ocorrido
em maio de 2017 (fl. 1).
Então, como dito, não houve prescrição.
4. Não se cogita, além disso, de chamamento ao
processo, pois o caso não se amolda a nenhuma das situações descritas no
artigo 130 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005518-04.2017.8.26.0019 -Voto no 30134
5
5. O contrato previu que a transferência do veículo,
perante o órgão de trânsito estadual, ocorreria após o pagamento da última
parcela do preço, mas não elucidou quem deveria providenciá-la (cláusula 4a, fl.
34).
O veículo foi vendido, pelo réu, a Jesus Cepero
Fernandes, em março de 2009, mais de um ano após o pagamento da última
parcela, quando, segundo o contrato, a transferência para o nome do réu já
deveria ter ocorrido.
O autor disse, na réplica, que entregou ao réu,
“juntamente com o bem”, todos os documentos necessários à transferência (fl. 116).
Tal afirmação, contudo, não foi provada.
A conclusão a que se chega, pelo exame dos que há
nos autos, é a de que a entrega dos documentos só se deu em março de 2009,
época da venda do veículo a Jesus Fernandes, conforme a narrativa da
contestação.
O autor entregou o documento de transferência
preenchido em nome de Jesus Fernandes e, com isso, Jesus contratou
financiamento com o Banco Santander, que, em 12.03.2009, comunicou intenção
de gravame ao Detran (fls. 71/72, 78/79 e 131).
O fato de o autor ter entregado o documento único de
transferência já preenchido em nome do novo comprador implica concordância
dele com o negócio realizado pelo réu.
O autor estava ciente de que, a partir de então, o
veículo estaria na posse de Jesus Fernandes, seu novo proprietário, que, por
decorrência lógica, passaria a ser responsável por todos os débitos a ele
relativos, originados a partir daquela data.
Podendo exigir de Jesus cópia do documento de
transferência assinado por ele, a fim de comunicar a venda ao órgão de trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005518-04.2017.8.26.0019 -Voto no 30134
6
estadual, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito, ao que parece, o autor
não o fez.
Ao final, resolveu propor a ação contra o réu, que,
embora seja parte legítima, não pode ser condenado a transferir para o seu nome
automóvel que está, há muito, na posse de terceiro fato de conhecimento do
autor , nem a arcar com débitos, pontos decorrentes de infrações de trânsito (fls.
19/26 e 30/32) e indenização com causa posterior à alienação, que, repita-se,
contou com a aquiescência do autor.
O pedido é, portanto, improcedente.
Assim, o autor deverá arcar com as custas e as
despesas do processo e com os honorários dos advogados do réu, que fixo em
10% do valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo, para
julgar o pedido improcedente.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTA:
1 Nesse sentido: STJ, 4a Turma, AgInt no REsp 1773409/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, j. 20/02/2020, DJe 04/03/2020.